Tribunal: STF
Processo: RE 77657
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
- PRESCRIÇÃO - CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - PENA EM ABSTRATO. 
Absolvido o réu em primeira instância, e vindo a ser condenado em segunda, a prescrição rege-se pela pena em abstrato. Aplicação restrita da Súmula 146. Recurso não conhecido.